Tribunal: STF
Processo: AP 1383
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de IRACI MEGUMI NAGOSHI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2024).



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/2/2024 e 1º/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré IRACI MEGUMI NAGOSHI à pena de 14 (quatorze) anos, em regime inicial fechado (eDoc. 108).



    Em 14/5/2024, considerando o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 08/01/2023, decretei a prisão preventiva de IRACI MEGUMI NAGOSHI. (eDoc. 212).



    Em 6/6/2024, esta SUPREMA CORTE foi comunicada da prisão preventiva efetuada da ré (eDoc. 206), com a realização da audiência de custódia na mesma data (eDoc. 215).



    Na mesma data, a defesa da ré apresentou pedido de reconsideração da decisão de decretação da prisão preventiva sustentando, em síntese, que (a) a ré sofre de graves problemas de saúde e locomoção devido à fratura do fêmur, além de possuir 71 (setenta e um) anos de idade; (b) a ré nunca descumpriu qualquer cautelar que foi imposta, tendo cumprido à risca, mesmo necessitando de acompanhamento médico periódico para os cuidados de sua frágil saúde. Sempre esteve a disposição com atualização de seus dados e endereço, sem nenhum intuito de fuga de suas responsabilidades ou paradeiro. (eDoc. 180).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de revogação da prisão preventiva (eDoc. 220).



    Em decisão de 17/6/2024, em razão do grave estado de saúde da ré, substituí a prisão preventiva pela domiciliar, acrescida da imposição de medidas cautelares. Ressaltei, ainda, que a “Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração.” (eDoc. 223). 



    No dia 22/7/2024, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP informou descumprimentos da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da prisão domiciliar, notadamente 03 (três) violações da área de inclusão ocorridas em julho de 2024 (eDoc. 261).



    Noticiou ainda que “a monitorada possui autorização para acompanhamento médico com comprovação na vara deprecada”, juntando a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal e de crimes contra a vida da Comarca de São Caetano do Sul/SP que autorizou a flexibilização do monitoramento por questões de saúde da ré.



    Ademais, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP informou que a ré entrou em contato e esclareceu que os descumprimentos decorreram de “ida ao médico”, “realização de exames” e “sessão de fisioterapia.” (eDoc. 261).



    Em 23/7/2024, determinei a intimação da Defesa da ré para que complementasse os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos, sob pena de decretação imediata da prisão (eDoc. 262).



    Intimada, em 25/7/2024, a Defesa apresentou as seguintes justificativas:



    A ré encontra-se atualmente cumprindo medida de prisão domiciliar, conforme decisão judicial proferida nos autos da Ação Penal 13.83 do STF, na qual Vossa Excelência substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar em 17/06/2024.



    Em virtude de problemas de saúde já destacados anteriormente e que inclusive embasaram a decisão citada, a ré necessita de atendimento médico especializado, sendo necessário o seu deslocamento para fora de sua residência em diversas ocasiões.



    Nos termos do r. despacho, Vossa Excelência autorizou a ré, que está em uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento, a sair de casa, dentro dos limites do município, para tratamento médico, devendo apresentar os atestados em juízo.



    Destarte, a ré buscou atendimento médico nas seguintes datas, sendo que em todas as oportunidades comunicou ao CECOP sobre o seu deslocamento:



    (...)



    Ao final, requereu a flexibilização das medidas cautelares, para que possa comparecer a exame de avaliação urodinâmica, no dia 29/7/2024, no Município de São Paulo, na Av. almirante Delamare, 1534, Cidade Nova Heliópolis, bem como consulta com médico Nefrologista na segunda-feira às 14h15, na clínica Atende Fácil Saúde - Av. Senador Roberto Simonsen, 282 - Centro - São Caetano do Sul – SP.



    O pedido é instruído com comprovante de marcação de consulta e exame (eDocs. 307 e 318).



     



    É o breve relato. DECIDO.



    Observo que a ré juntou comprovantes de que compareceu a sessões de fisioterapia em São Caetano do Sul, onde é domiciliada (eDocs. 302 e 303), nos dias 12/7/2024, 15/7/2024 e 17/7/2024, de modo que tenho por procedentes as justificativas apresentadas para os descumprimentos relatados.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Por outro lado, verifico pelos documentos juntados que, de fato, a ré se submeterá a exame médico em localidade diversa da cidade onde reside, bem como a consulta médica, indicando, inclusive, a data e o horário.



    Por fim, sobre a eventual necessidade de que a ré compareça semanalmente em juízo, consigno que as medidas cautelares a que está submetida a ré em razão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar são unicamente as previstas na decisão proferida em 17/6/2024:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas, bem como DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da ré IRACI MEGUMI NAGOSHI, para exame médico, no dia 29/7/2024, no Município de São Paulo, na Av. almirante Delamare, 1534, Cidade Nova Heliópolis, bem para consulta com médico Nefrologista na segunda-feira às 14h15, na clínica Atende Fácil Saúde - Av. Senador Roberto Simonsen, 282 - Centro - São Caetano do Sul – SP.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de crimes contra a vida da Comarca de São Caetano do Sul/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente